Tribunal: TJES
Processo: 5009552-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
9552
-
02
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: WEVERTON VENANCIO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
ART.
122
, §
2
º,
INCISOS II E IV
- PROGRESSÃO DE REGIME -
INCOMPATIBILIDADE
-
NÃO OCORRÊNCIA

-
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime. Precedente do STJ

2.
A
existência de prisão preventiva decretada em outra ação penal não obsta, por si só, o processamento do pedido de progressão de regime, nem o seu deferimento, posto que o processo de execução é autônomo, mostrando-se insuficiente a revogação do benefício o argumento negativo lançado pelo órgão ministerial. Precedentes desta Corte

3.

Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009552-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEVERTON VENANCIO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
9552
-
02
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: WEVERTON VENANCIO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
ART.
122
, §
2
º,
INCISOS II E IV
- PROGRESSÃO DE REGIME -
INCOMPATIBILIDADE
-
NÃO OCORRÊNCIA

-
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime. Precedente do STJ

2.
A
existência de prisão preventiva decretada em outra ação penal não obsta, por si só, o processamento do pedido de progressão de regime, nem o seu deferimento, posto que o processo de execução é autônomo, mostrando-se insuficiente a revogação do benefício o argumento negativo lançado pelo órgão ministerial. Precedentes desta Corte

3.

Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
9552
-
02
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: WEVERTON VENANCIO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
8
ª
Vara
Criminal de

Vila Velha
, que, deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, formulado em favor do agravado WEVERTON VENANCIO DE ALMEIDA, embora esteja preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002033-19.2020.8.08.0048.

Nas razões recursais,
o
parquet

pretende a
reforma da decisão, sustentando
a
inviabilidade da progressão de regime diante da incompatibilidade do regime semiaberto em relação à prisão cautelar mantida em desfavor do agravad
o
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

a decisão objurgada, ao deferir a progressão de regime especial,
t
eria
labor
ado
em equívoco.

Compulsando os autos, nota-se que
a douta Magistrada deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto em favor do agravado, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, consoante critérios estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Pen
al.

O Ministério Público por sua vez, alega que
a referida progressão de regime é indevida e incompatível às condições do apenado, tendo em vista que detém em seu desfavor ordem de prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0002033-19.2020.8.08.0048, a que responde pela suposta prática de delito descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Pena
l.

A meu ver, a decisão vergastada não merece reforma. Explico.

A nobre Magistrada
a quo
, ao proferir o
decisum
combatido, não deixou de considerar o decreto prisional cautelar exarado na ação penal nº 0002033-19.2020.8.08.0048. Todavia, entendeu que inexiste incompatibilidade entre o regime semiaberto e a mencionada prisão cautelar.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,

é de se reconhecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e esse Egrégio Sodalício vêm se manifestando no mesmo sentido da ausência de incompatibilidade.

Em que pesem os pertinentes apontamentos feitos pelo agravante acerca das distintas características entre a segregação preventiva, efetivada em Centro de Detenção Provisória, e o regime semiaberto, cumprido em estabelecimento próprio, o entendimento prevalecente é de que deve haver uma adequação da custódia, mas não a inviabilização da progressão de regime.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 33, E ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. Pleito de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de drogas. Impossibilidade. Registros de outras ações penais em tramitação. Elementos concretos dos autos. Dedicação a atividades criminosas. Pena mantida. 2. Pleito de recorrer em liberdade. Negado. Presentes requisitos para a custódia. Compatibilização regime semiaberto com prisão preventiva. 3. Recurso conhecido e improvido. 1. Não deve ocorrer a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de drogas, quando for constatado o envolvimento do réu com atividades criminosas. No caso dos autos, o fato de o réu responder a outra ação penal e ter sido apreendido com elevada quantidade de drogas e com armas de fogo e munição, afastam a aplicação da referida causa de diminuição de pena. 2. Não deve prosperar o pleito de recorrer em liberdade quando os elementos dos autos atestam o risco à ordem pública pelo envolvimento do apelante no tráfico de drogas e pela gravidade concreta das condutas praticadas, bem como pelo fato de o apelante ter sido preso em flagrante 45 (quarenta e cinco) dias após receber o benefício da liberdade provisória, o que demonstra sua periculosidade social.
Entretanto, em consonância com a jurisprudência deste egrégio tribunal de justiça, é necessário compatibilizar a
manutenção da prisão provisória do apelante com o regime inicial semiaberto
. 3. Recurso conhecido e improvido, com a determinação de compatibilização da custódia preventiva do apelante com o regime semiaberto.
(TJES; APCr 0005948-16.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

Nesse diapasão, cumpre considerar que o decreto de prisão preventiva em outro processo não pode, por si só, caracterizar óbice à progressão de regime, desde que preenchidos os requisitos legais pertinentes e, nos moldes dos colacionados julgados, feita a compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto. No mesmo sentido, os tribunais pátrio
s:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. DECISÃO QUE DEFERE PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. O requisito objetivo restou implementado, e, no caso concreto, a magistrada a quo entendeu suficientes as informações trazidas aos autos para a formação de sua convicção com relação ao preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento do benefício, assim, não merece prosperar o argumento trazido pelo agravante.
E, ao contrário do que pretende o agravante, a existência de prisão preventiva decretada em outra ação penal não obsta, por si só, o processamento do pedido de progressão de regime, nem o seu deferimento, posto que o processo de execução é autônomo, mostrando-se insuficiente a revogação do benefício o argumento negativo lançado pelo órgão ministerial. Precedentes desta Corte
. Por outro lado, com relação ao livramento condicional, entendo prematuro seu deferimento, pois, em que pese alcançado o requisito objetivo, necessária a demonstração de sua aptidão em permanecer sob menor vigilância estatal, porquanto, quando deferido o benefício, o apenado estava cumprindo pena em regime fechado. E galgar progressão do regime mais severo direto ao regime extremamente oposto, retrataria uma progressão per saltum, que, embora não vedada pela legislação de regência, acaba por corromper o sistema progressivo do cumprimento da
pena. E, esse acautelamento não enseja em inovação de pressupostos para concessão do livramento condicional, mas sim preservação da progressividade determinada pelo legislador, e, de consequência, ao princípio da legalidade. Pretensão recursal acolhida em parte, apenas para revogar a parte da decisão que deferiu livramento condicional ao apenado. AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.
(TJRS; AgExPen 5123487-93.2019.8.21.0001; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Bernadete Coutinho Friedrich; Julg. 20/07/2023; DJERS 24/07/2023) – grifo nosso

Ante tais razões,
não vejo como admitir a pretensão recursal, eis que os pronunciamentos judiciais predominantes sobre a matéria, conclui-se correto o posicionamento da MM.ª Juíza de
primeiro grau
, de modo que descabida a pretensão de reforma do
decisum.

Desta forma, na esteira de entendimento da Procuradoria,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)